Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA CONTRA O SR. LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAÚJO, EX-PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO No 1015/2009-MTUR. SIAFI 704890.

Inteiro teor:
Acórdão 2220/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando os pareceres emitidos nos autos (peças 210, 211 e 216), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araujo de suspensão do ressarcimento, tendo em vista que os precedentes invocados não se adequam ao caso em tela, e em autorizar o parcelamento do saldo remanescente da dívida imputada ao responsável por meio do Acórdão 1447/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 113), em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.497/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lawrence Carlos Amorim de Araujo (XXX.610.564-XX). 1.2. Entidade: Município de Almino Afonso/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Cleiciana Rodrigues Brito (65451/OAB-DF) e outros, representando Lawrence Carlos Amorim de Araujo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.